Tribunal: TJES
Processo: 5002207-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002207-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.

BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXTRAÇÃO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA
.
REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA.
G
ARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. É “
cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal
” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2. Inexistência de ilegalidade na utilização dos
prints
de conversas do aplicativo
Whatsapp
, por se tratarem de meio de prova válido para deflagrar ação penal e fundamentar a decretação de medidas cautelares.

3. Não merece prosperar a alegação de excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo em vista que os aparelhos celulares arrecadados na diligência se encontravam no interior da residência constante do mandado, tendo sido deferida pela magistrada
a quo
a apreensão de quaisquer objetos ali encontrados.

4. São lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto. (STJ, AgRg no RHC nº 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/11/2021)

5. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes STF e STJ.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUCAS GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, nos Autos nº 0009068-34.2022.8.08.0024 (Operação Caça Fantasma), que deferiu pedido de busca e apreensão para a residência do paciente, bem como decretou sua prisão temporária posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que não há justa causa para a medida de busca e apreensão, que se baseou somente em
prints
de conversas no aplicativo
whatsapp
que não poderiam ser utilizados como meio de prova, bem como a existência de excesso no cumprimento da diligência em razão da apreensão de aparelhos celulares de terceiros sem relação com a investigação.

Diante disso, requer

o trancamento da ação penal e o desentranhamento das provas colhidas dos celulares apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Despacho do Des. Fernando Zardini Antônio (ID nº 4489088) declarando sua suspeição por motivo de foro íntimo para funcionar nos autos.

Informações da autoridade coatora colacionadas nos ID nº 4674905 e 4674906.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 4734467).

Decisão do Des. Eder (ID nº 5351795) declarando-se impedido para atuar no presente feito e determinando a redistribuição do presente
writ
, vindo os autos redistribuídos a esta Desembargadora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUCAS GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, nos Autos nº 0009068-34.2022.8.08.0024 (Operação Caça Fantasma), que deferiu pedido de busca e apreensão para a residência do paciente, bem como decretou sua prisão temporária posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que não há justa causa para a medida de busca e apreensão, que se baseou somente em
prints
de conversas no aplicativo
whatsapp
que não poderiam ser utilizados como meio de prova, bem como a existência de excesso no cumprimento da diligência em razão da apreensão de aparelhos celulares de terceiros sem relação com a investigação.

Diante disso, requer

o trancamento da ação penal

e o desentranhamento das provas colhidas dos celulares apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Declaração de suspeição do Des. Fernando Zardini Antônio por motivo de foro íntimo para funcionar nos autos.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatora após declaração de impedimento do Des. Eder Pontes da Silva.

Pois bem.

Inicialmente, importa contextualizar brevemente os fatos que ensejaram a deflagração da Operação Caça Fantasma.

O Ministério Público Estadual, durante análise dos dados extraídos do aparelho telefônico de um investigado na Operação Luxor (Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020), identificou fortuitamente atos ilícitos praticados pela organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV) sediada no Bairro da Penha e atuante em toda Grande Vitória.

Segundo o
Parquet
, o referido grupo criminoso, sob a liderança de Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo “Marujo”, pratica os crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e munições, homicídios consumados e tentados, bem como o aliciamento de crianças e adolescentes para o cometimento de tais delitos, conforme elementos apurados no Procedimento Investigatório Criminal nº 003/2022.

Constatou o órgão ministerial, ainda, que o capital financeiro oriundo do tráfico de drogas e armas financiaria cada vez mais a importação de grande volume de drogas ilícitas e de armas de fogo, fortalecendo as bases da facção criminosa.

Diante de tais elementos e das provas fortuitas encontradas em operações anteriores, o Ministério Público requereu medidas cautelares sigilosas nos autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, tais como interceptação das comunicações telefônicas e afastamento do sigilo telemático de e-mail e do aplicativo de mensagens Whatsapp em desfavor dos investigados Fernando Moraes Pereira Pimenta, Wagner Mendes, Gleydson Luiz de Oliveira, Leonardo Cardoso Costa, Derli de Almeida, Marcossyli Batista Bastos, Weverson da Rocha Bento e Jonathas Jesus dos Santos e de pessoas ligadas a eles.

A interceptação telefônica foi inicialmente deferida pela autoridade coatora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, ante a presença dos requisitos autorizadores, consoante os elementos supracitados, possibilitando ao
Parquet
, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, ao acompanhar a organização criminosa, desvendar uma série de transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantindo a subsistência da facção.

Com base em tais fatos, foram pleiteadas prorrogações e novas medidas sigilosas, em razão da constatação do envolvimento de outros agentes com os supostos membros do grupo criminoso, tendo sido deferida pelo Juízo
a quo
a interceptação de comunicações telefônicas e o afastamento do sigilo telemático dos investigados Fernando Moraes Pereira Pimenta, Renata Moraes Pereira Pimenta, José Renato Pimenta, Nilciene Moraes Pereira Pimenta, Zenilda Nunes da Rocha, Marineis de Jesus Santos, Genilson Machado dos Santos, Uagna Novais Meireles, George dos Remédios Alves, Talita Martinha Santos, Wilson Inácio Rodrigues e Bruna dos Santos Reis, Dierlany da Silva Serra, Richards de Vargas de Oliveira, Geilson Jesus dos Santos, o contato identificado como “MAE/G1” e Jennifer da Silva Lirio de Oliveira.

Após os procedimentos cautelares acima narrados, bem como buscas e apreensões realizadas, o órgão ministerial logrou êxito em identificar os integrantes da facção criminosa e a forma como atuavam, com clara divisão de tarefas entre os membros e a prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, a principal fonte de recursos financeiros para manutenção da organização criminosa.

Apurou-se, outrossim, que os líderes da ORCRIM custodiados no sistema penitenciário demandam ordens de dentro das unidades prisionais através de mensagens repassadas por seus advogados e familiares aos integrantes da facção que se encontram em liberdade de acordo com a função exercida dentro da estrutura criminosa.

No caso em voga, pretende a impetrante o trancamento da ação penal ante a ausência de justa causa, argumentando, em resumo, que a medida de busca e apreensão e a prisão cautelar do paciente foram decretadas com base em
prints
de
Whatsapp
sem relatório de extração ou a íntegra das conversas, que não poderiam ser utilizados como meio de prova.

É “
cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal
” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora, em suma, que o paciente está envolvido com a organização criminosa investigada, atuando ativamente no tráfico de drogas, conforme os excertos a seguir transcritos:

(...) Em especial, apurou-se que, em tese, o paciente LUCAS e seu irmão LÁZARO, enteados do denunciado VALDEMIR, supostamente integram a ORCRIM “PCV” e atuam ativamente no tráfico de drogas, recebendo as ordens superiores do padrasto para gerenciar e fazer a distribuição dos entorpecentes.

Merece destaque o fato de que o paciente LUCAS possui diversos registros de ações no Juízo da Infância e Juventude por reiterados atos infracionais graves, dentre os quais, se destacam dois atos infracionais análogos a homicídios qualificados na forma consumada e tentada; tráfico de drogas; roubo majorado, bem como foi preso junto com seu irmão Lazaro em 18/12/2021, pela prática dos ilícitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e no artigo 12 da Lei n° 10.826/03, nos autos de n° 0017582-10.2021.8.08.0024, em trâmite na 6ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Foram constatadas, ao longo da investigação, mensagens de WhatsApp trocadas entre MARCO AURÉLIO e o usuário da linha n° 5527988791980, identificado nos diálogos como sendo o paciente Lucas Gabriel, a partir das quais se extraem elementos que indicam supostas ações criminosas dele e do irmão LAZARO na facção criminosa.

Nas primeiras mensagens dessa conversa, ocorridas a partir de 03/12/2021, o interlocutor identificou-se como LC (o paciente Lucas Gabriel), e perguntou se tinha como mandar uma ideia no VALMIR (o denunciado VALDEMIR), momento em que o advogado MARCO AURELIO respondeu positivamente.

Apurou-se que, em seguida, LUCAS encaminhou o “catuque” tratando, em resumo, sobre as desavenças com o criminoso “Gaguinho”, sobre a prestação de contas sobre tudo que ele e o irmão, o denunciado LÁZARO, estão fazendo pela “loja” (ponto de tráfico) de VALDEMIR.

Nas mensagens acostadas à denúncia, LUCAS chega a dizer que “sempre traficou na loja e nunca deixou a desejar” e, ainda, trata sobre o desentendimento ocorrido entre ele e LELEO.

A título de exemplificação das condutas criminosas imputadas aos denunciados LUCAS e LAZARO, apurou-se que, no dia 14/01/2021, o advogado MARCO AURELIO enviou novo “catuque” de autoria de VALDEMIR para o paciente e seu irmão, dizendo que a localidade (ponto de drogas) pertencia a eles e que Nico estava equivocado.

No dia 27/12/2021, o advogado MARCO AURELIO visitou o denunciado VALDEMIR NASCIMENTO MORAIS na Penitenciária de Segurança Média de Viana, conforme consta no sistema INFOPEN.

Apurou-se que, após LUCAS enviar o comprovante do pagamento do atendimento, MARCO AURELIO lhe enviou o retorno de VALDEMIR, no sentido de enviar a ideia para o padrinho (WAGNER MENDES), que foi transferido para o regime semiaberto.

Em seguida, o MP aponta que o advogado MARCO AURELIO encaminhou para LUCAS o “catuque” de VALDEMIR em tese destinado a WAGNER MENDES, em que relata os desentendimentos entre LELEO, LUCAS e LAZARO, além de solicitar o envio de mercadorias (drogas) já que sua loja estava “banguela” (sem entorpecentes) e paga corretamente o “cadastro” (sistema de cobrança de mensalidade cobrado pelo PCV).

Extrai-se que no dia 31/01/2022, o denunciado LUCAS enviou para o advogado MARCO AURELIO um “catuque” destinado ao interno EDUARDO NASCIMENTO LOUREIRO, vulgo DUDU, em que trata sobre a contabilidade do tráfico de drogas.

Apurou-se, ademais, que no dia 01/02/2022, o advogado MARCO AURELIO avisou que atendeu o interno EDUARDO no Centro de Triagem de Viana, encaminhando na sequência o “catuque” de autoria de EDUARDO para LUCAS sobre a contabilidade do tráfico de drogas, inclusive, citando faccionados do grupo criminoso PCV, através do termo “trem bala”.

Constatou-se, ainda, que LUCAS e LAZARO também foram citados nas mensagens trocadas entre WAGNER MENDES, LEONARDO, VALDEMIR e MARCO AURELIO, conforme diálogos colacionados à denúncia, no capítulo referente ao denunciado VALDEMIR.

O suposto envolvimento dos denunciados LUCAS e LAZARO com o tráfico de drogas novamente fica evidente nos diálogos colacionados à denúncia, que indicam a existência de uma associação para o tráfico entre eles.

Diante disso, reputo presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria por parte do paciente quanto aos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Com relação à tese defensiva da impossibilidade dos
prints
de conversas do aplicativo
whatsapp
serem utilizados como elementos de prova para a ação penal originária, importa registrar que esta egrégia Câmara Criminal já se manifestou, recentemente, em caso similar, pela inexistência de ilegalidade na utilização dos referidos
prints
, por se tratarem de meio de prova válido para deflagrar ação penal e fundamentar a decretação de medidas cautelares, consoante o julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 35 C/C ARTIGO 40, INCISOS III, IV E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 12.850/13. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só se admite quando evidenciada, de forma inequívoca e mediante a existência de exaustiva prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de indícios suficientes de autoria. In casu, existem indícios suficientes de autoria delitivas, aptas à deflagração da ação penal, eis que há notícias acerca da participação do paciente nos crimes pelos quais está sendo processado e na atuação da organização criminosa denominada “Primeiro Comando de Vitória” (PCV), razão pela qual não é possível trancar a ação penal em seu favor, já que, para tanto, é necessária a certeza absoluta da inocência do paciente, o que não ocorre no presente feito.
Salienta-se, ademais, que não há qualquer ilegalidade nas provas decorrentes de prints de Whatsapp, uma vez que tal meio de prova é válido até para sustentar uma condenação criminal, sendo, a fortiori, viável sua utilização para a deflagração da ação penal e para sustentar a decretação de medidas cautelares em face do acusado. O que é vedado, em nossa jurisprudência, é a utilização como prova de mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, isto é, prova obtida pelo espelhamento de conversas do WhatsApp Web via Código QR, contudo, no caso dos autos, não se trata de utilização da ferramenta de espelhamento do Whatsapp no computador, mas de prints realizados diretamente do celular, demonstrando o envolvimento do paciente nos ilícitos que lhe são atribuídos.
2. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5002210-37.2023.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 28/06/2023) (grifo nosso)

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo em vista que os aparelhos celulares arrecadados na diligência se encontravam no interior da residência constante do mandado, tendo sido deferida pela magistrada
a quo
a apreensão de quaisquer objetos ali encontrados, não restando demonstrada, portanto, nesta via, a citada ilegalidade.

Ademais, cumpre destacar o entendimento da Colenda Corte da Cidadania de que “
são lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto.
” (AgRg no RHC nº 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/11/2021)

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE PELO GENITOR DA AGRAVANTE. DEFERIDA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PAI DA RECORRENTE, COM QUEM ESTA RESIDE. APREENSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS DA AGRAVANTE. INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO, PAI DA AGRAVANTE, NOS DELITOS INVESTIGADOS. BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO JUÍZO. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA APTA A AUTORIZAR A MEDIDA INVESTIGATIVA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR APREENDIDO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ESCRITÓRIO DA AGRAVANTE LOCALIZADO DENTRO DA RESIDÊNCIA ALVO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 240, § 1º, alíneas e e h, especificamente, do CPP, autorizam a busca domiciliar para descobrir objetos necessários para provar se o delito foi cometido, assim como colher elementos de convicção. No caso em apreço, o Juiz primevo autorizou a busca e apreensão na residência do pai da agravante, cujo local também é seu domicílio. Consta dos autos que o genitor da agravante está sendo investigado por supostamente praticar os delitos elencados no artigo 215 do Código Penal Brasileiro e artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (violação sexual mediante fraude e adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) e correlacionados, contra mulheres adeptas ao grupo religioso no qual o pai da recorrente é o líder. Ressaltou-se que o acusado utilizava de sua residência, de clínicas e de seu sítio para realizar os atendimentos e reuniões, para abusar sexualmente das vítimas, justificando que seria parte dos tratamentos terapêuticos utilizados para cura naquele grupo. Destacou-se que as vítimas enviavam por whathsApp fotos e vídeos de suas partes íntimas a pedido do genitor da ora agravante, o que justifica a apreensão de celulares e computadores nos locais autorizados, bem como a quebra de sigilo de dados neles contidos, para apurar os fatos declarados pelas vítimas em depoimentos prestados e citados na decisão que autorizou as medidas. Dessa forma, observa-se que, diante do noticiado,
o Juízo de primeiro grau autorizou a medida de busca e apreensão na residência do genitor da recorrente, nos termos do que dispõe os arts. 240 e 243 do CPP. O fato de a decisão autorizar a busca e apreensão de quaisquer elementos presentes no local que pudessem ter interesse para a investigação não a torna ilegal. Isto porque, não há no ordenamento jurídico qualquer exigência de que a decisão que decretar a medida cautelar contenha, de forma esmiuçada, quais objetos e documentos deverão ser coletados.
A questão é que a agravante, filha do investigado, residia no mesmo local, e seria inviável saber em quais dispositivos poderiam estar as supostas provas dos alegados delitos e o contido em cada bem, sem a apreensão e quebra de sigilo dos mesmos. Nota-se que a decisão na qual fundamentou a necessidade da medida investigativa foi devidamente delimitada quanto aos endereços objetos da medida, destacando que o objetivo seria localizar e apreender elementos de provas que interessem ao procedimento investigativo, quando houvesse suspeita de que poderiam conter material probatório relevante. Nesse contexto, diante da indicação de indícios da participação do pai da agravante nos delitos investigados e da demonstração de fundadas razões aptas a autorizar a medida, não verifico a existência de nulidade na busca e apreensão devidamente autorizada pelo Juízo, não havendo falar em fishing expedition na hipótese dos autos. 2.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado.
Ademais, o mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade, tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada.
Assim, não restou demonstrada a existência de nulidades ocorridas nas decisões que autorizaram tanto o mandado de busca e apreensão, quanto a extração de dados dos celulares apreendidos, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas obtidas nas referidas medidas investigativas.
(...)

4. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 167.634/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (grifo nosso)

Assim, não restando evidenciada a alegada ausência de justa causa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como pretende a impetrante, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CARTEL. OPERAÇÃO DUBAI. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. PROVA INDICIÁRIA A DEMONSTRAR A VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte, somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime. 2. Não há falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal se a denúncia indica, além de colaboração premiada, outros elementos indiciários mínimos a demonstrar a verossimilhança da acusação. Além da palavra dos delatores, e da menção a coordenadas geográficas, diligências de campo, fotos e reportagens, existe a transcrição de diálogo interceptado, travado pelo próprio recorrente, e mensagem na qual seu nome é citado por codenunciados, elementos probatórios que sinalizam suposto vínculo com a organização criminosa e com a cartelização de preços de combustíveis. 3. O remédio constitucional não é ação adequada para o exame vertical e a valoração subjetiva do enorme acervo probatório reunido durante as investigações. 4. Recurso ordinário não provido. (RHC n. 155.784/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. É cediço que somente se admite o trancamento prematuro de persecução penal quando ficar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a hipótese de absoluta ausência de justa causa, de atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou, ainda, de inépcia formal da denúncia, o que não se verifica no caso, que trata da hipótese de suposta prática da conduta prevista no art. 317, § 1º, do CP, com a descrição de condutas autônomas, situação que teria sido demonstrada nos autos. 2. A denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que se imputa claramente a conduta criminosa aos recorrentes, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que a envolveu. 3. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva, conforme consignado pelas instâncias de origem, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar nesta oportunidade em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 173.586/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Por fim, ainda que não tenha sido questionado no presente writ, verifico presentes os requisitos capitulados no art. 312 do CPP, porquanto, além da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, conforme alhures exposto, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009) (...)
” (STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Com o mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO. TESES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA (TEMA 661/STF). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REVOLVIMENTO DE NÚMEROS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESESTRUTURAÇÃO DE SUPOSTA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Da análise, verificou-se que as decisões do Juízo a quo para a quebra do sigilo telefônico e ordem de interceptação de linhas e suas respectivas prorrogações (fls. 98-102, 433-437, 494-499, 643-650, 704-718 e 1029-1041), embora sucintas, apontaram os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a desestruturação de provável organização criminosa destinada à suposta prática de crimes (tráfico de drogas e de armas de fogo, organização criminosa e associação para o tráfico). Ademais, os pronunciamentos judiciais foram proferidos por autoridade competente, mediante o devido requerimento, no bojo da Operação Melaço, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/96 (a exemplo da decisão de fls. 704-718). Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato. III - Soma-se a isso que o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 661, decidiu que até mesmo as eventuais sucessivas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que sob fundamentação igualmente adequada (RE n. 625.263, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022). IV - Embora a insurgência defensiva, restou verificada que a Corte de origem não se debruçou sobre a cadeia de decisões e as provas de que os números telefônicos seriam, ou não, de pessoas envolvidas, de forma que não compete a esta Corte Superior tal medida, em indevida supressão de instância. De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. V - Observa-se que a segregação cautelar dos agravantes restou fundamentada na garantia da ordem pública, diante do perigo concreto dos fatos supostamente praticados, sobretudo pela, em tese, apontada atuação intensa dos acusados em facção criminosa, destinada ao tráfico de drogas e de armas, além de associação para o tráfico, revestindo-se, pois, a decisão de origem dos fundamentos do art. 312 do CPP (fl. 1315). No mais, a tese de prisão temporária anterior ilegal sequer foi debatida na origem. VI - Pacífico neste STJ que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública se justifica na hipótese de necessidade de desestruturação de facção criminosa (HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2017). VII - Assente nesta Corte Superior que “São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas” (HC n. 565.182/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/6/2020). VIII - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 165.323/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.